Tribunal: TJSP
Processo: 2255433-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 e 2014 a 2017 - Prescrição do IPTU de 1997 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito com vencimento em 11/1997 - Ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 1997 e 2014 a 2017 - Prescrição do IPTU de 1997 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito com vencimento em 11/1997 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255433-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA
S/A (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255433-73.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37797
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2255433-73.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA)
INTERESSADO:
ACFB
ADMINSITRAÇÃO
JUDICIAL
LTDA.
-
ME
-
ADMINISTRADOR JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 1997 e 2014 a 2017 - Prescrição do IPTU de 1997 -
Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme
tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito com
vencimento em 11/1997 - Ação ajuizada em 24/10/2019 -
Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da
Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
em face de SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A (MASSA FALIDA),
insurgindo-se contra decisão de fls. 12/13 dos autos principais, proferida
pelo MM. Juiz Fernando França Viana, que reconheceu de ofício a
prescrição referente ao IPTU do exercício de 1997, extinguindo a execução
fiscal em relação à CDA no 824497/1997.
Sustenta o agravante que não houve decurso do prazo
prescricional e que deveria ter sido intimada para dar andamento à
execução fiscal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a
apresentação contraminuta, pois não citada a executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255433-73.2020.8.26.0000
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do REsp
1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança
judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte
não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o termo
inicial da contagem do prazo prescricional é a data de vencimento das
parcelas, momento em que surgiu a pretensão executória para o Fisco, de
modo que, quando do ajuizamento da execução fiscal, em 24/10/2019, já
havia decorrido o prazo quinquenal em relação ao IPTU com vencimentos
anteriores a 24/10/2014.
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255433-73.2020.8.26.0000
4
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte não
pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o que
implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste caso
há de se considerar como prazo prescricional a data do parcelamento,
posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o não exercício desta
faculdade e a inadimplência total não pode beneficiá-lo em detrimento
da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição das parcelas com vencimentos anteriores a 24/10/2014, pois a
Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não
havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com
base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255433-73.2020.8.26.0000
5
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)